Tribunal: STF
Processo: RE 1404372
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. PROVIDÊNCIAS PARA O DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE À GESTÃO PRECEDENTE. REALIZAÇÃO PELO GOVERNO ATUAL, COM EFETIVA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PERANTE O TCU. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido nos seguintes termos:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. IN 01/97 — STN. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Nos termos do art. 5°, § 2°, da IN 01/97 — STN e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a inadimplência que impede a transferência voluntária de recursos federais, quando a inadimplência do beneficiário for imputada ao ex-gestor, em tomada de contas especial. 



    2. No caso concreto, o município encontra-se administrado por outro gestor que não o faltoso, tendo, ademais, adotado providências necessárias à responsabilização do ex-prefeito, consubstanciadas na solicitação de instauração da Tomada de Conta Especial junto ao Tribunal de Contas da União e no ajuizamento de ação de improbidade administrativa, em face de indícios de improbidade administrativa em convênio firmado com o Ministério do Turismo.



    3. Majoração da verba honorária em favor do ente municipal do montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 20, § 4°, do CPC. 



    4. Apelação da União e remessa oficial a que se nega provimento. Apelação do município parcialmente provida.”(e-doc. 6; p. 7).



    2. A União alega que o acórdão contraria os arts. 2º, 5º, inc. XXXV e LV, 37, caput, 93, inc. IX, e 160, parágrafo único e inc. I, da Constituição da República. Argumenta sobre a viabilidade da inscrição do Município no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), com respaldo no mencionado art. 160, parágrafo único, da CRFB, vez que o governo de turno assume, ao tomar posse, os compromissos não honrados pela gestão anterior, inclusive, no que tange à prestação de contas dos recursos obtidos (e-doc. 10).



    3. A Presidência da Corte regional admitiu parcialmente o recurso extraordinário, com a ressalva de que, ao caso, incidem os Temas RG nº 339 e nº 660, além do que inaplicável o Tema RG nº 327 (e-doc. 14). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, assento que a temática devolvida a esta Suprema Corte não condiz com o julgamento do Tema RG nº 327, no qual, por ocasião do julgamento do leading case no Recurso Extraordinário nº 1.067.086-RG/BA, de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, fixou-se a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    (RE nº 1.067.086-RG/BA, Tema RG nº 327, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020).



    5. Como se verifica, o Tema RG nº 327 visa garantir aos entes federados o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à inscrição nos referidos cadastros oficiais de inadimplência pública (Siafi e Cadin).



    6. A discussão deste feito, porém, refere-se à possibilidade de suspensão de inscrição do município dos cadastros de inadimplência quando adotadas as medidas exigidas pela lei para responsabilização do ex-gestor.



    7. É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte admite o levantamento da inscrição quando envidados esforços pelo Governo de turno para direcionar a responsabilidade contra a antiga gestão, causadora da inadimplência (RE nº 930.892-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; ARE nº 981.907-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 05/09/2017; AC nº 3.031-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 17/08/2015).



    8. Nada obstante, entendo que essa tomada de providências deve ser adequada à efetiva responsabilização, sendo inaceitável providência qualquer como, por exemplo, aquela que meramente indique o fato de a gestão atual não ter dado causa ao prejuízo em face da União. 



    9. Em observância ao pacto federativo, a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções somente tem lugar nas circunstâncias em que o governo de turno, fundado nos deveres de transparência e de responsividade da Administração Pública, lança mão de instrumentos legais que auxiliem na devida apuração dos danos ao erário e orientem a apuração da responsabilidade à gestão faltante, em ampla cooperação entre os entes políticos.



    10. Nessa linha, o Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão encarregado de fiscalizar e julgar os administradores por perda ou extravio de bens e valores (art. 71, inc. II, da CRFB), elaborou a Instrução Normativa nº 71, de 2012, para conceber o procedimento administrativo da tomada de contas especial, assim definido:



    “Art. 2º Tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento.” (grifos acrescidos).



    11. Importa consignar que a tomada de contas especial pressupõe ampla instrução processual, com a colheita prévia de informações atinentes à qualificação completa dos responsáveis, à quantificação respectiva do dano ao erário imputável a cada um deles, à adoção de medidas preparatórias (como a tomada de contas própria daquele ente público), além da juntada de documentos referentes a notificações, valores históricos, datas das ocorrências, síntese da situação caracterizadora do prejuízo, entre outros (art. 10 da Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012).



    12. A Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012, prevê como dever do órgão de controle interno de cada ente político a adoção de medidas administrativas imediatas para a caracterização do dano fiscal (art. 3º) e, caso esgotadas tais medidas, a procedência de tomada de contas especial (art. 4º).



    13. A intenção da Corte de Contas é mesmo a de compelir o ente público faltante a promover esforços no sentido da reparação do dano ao erário, como consignado no enunciado nº 230 da Súmula Administrativa do TCU:



    E. 230 (SA/TCU): “Compete ao Prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade. Fundamento legal: CF, art. 71, inc. II: Lei n°8.443/92. art.8°; Decreto-lei n° 200/67, art. 84.”



    14. Pontuo, então, a necessidade de aplicar o princípio da intranscendência subjetiva das sanções cum grano salis, notadamente, nos casos em que o Governo de turno coopera de modo insuficiente para melhor elucidar o prejuízo cometido por aquele gestor público que o antecede. 



    15. O ideal seria que, para todo e qualquer inadimplemento contratual dessa espécie, fosse deflagrada a pronta tomada de contas especial, evitando-se, assim, a penalização do ente por tempo além do necessário. 



    16. O que não se pode admitir, noutro giro, é que a gestão atual aproveite-se da aplicação (indistinta) do princípio da intranscendência sem a efetiva cooperação, a eventualmente inviabilizar, inclusive, a própria tomada de contas especial. 



    17. Ademais, é plausível que as providências apuratórias sejam, em primeiro lugar, de responsabilidade do ente federado, antes mesmo dos procedimentos do TCU. Considerando que a gestão atual está mais próxima das contas do Município ou Estado, é, portanto, razoável que as elucidações preliminares sejam-lhe carreadas. 



    18. É nesse sentido que interpreto também o enunciado nº 46 da Súmula da Advocacia Geral da União, ao dispor que “será liberada da restrição decorrente da inscrição do município no SIAFI ou no CADIN a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário”.



    19. É sob essa leitura que verifico a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim do devido processo legal, isto é, em favor daqueles que, de boa-fé, intencionem seu exercício. Assim como ocorre com qualquer garantia constitucional, não se admite a salvaguarda quando o interesse é de se escorar na própria inércia, a fortiori, quando se espera do administrador público uma postura ativa, voltada ao dever de mitigar os prejuízos que reverberam em toda comunidade de administrados.



    20. In casu, verifico que a atuação da gestão municipal está em linha com as normas administrativas, ao ter adotado providências “consubstanciadas na instauração da Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas da União (fl. 16) e no ajuizamento de ação de improbidade administrativa” (e-doc. 6, p. 3), de modo a afastar, por conseguinte, a hipótese do art. 160, § 1º, da Constituição da República. 



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário da União, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios por instância anterior (e-doc. 6, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator